Tribunal: TJSP
Processo: 1024774-16.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024774-16.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
FRANCISCO
FERNANDO
CARNEIRO
MESQUITA,
é
embargado
IPREVSANTOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024774-16.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 37342
2
Voto n.o 37342
Processo: 1024774-16.2018.8.26.0562/50000
Embargante: Francisco Fernando Carneiro Mesquita
Embargado: Iprevsantos - Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos Municipais de Santos - Iprevsantos
Comarca: Santos
5a Câmara de Direito Público
Embargos declaratórios opostos em face de Acórdão cujo
conteúdo não disciplinou a atribuições da sucumbência.
Embargos acolhidos para esse fim, mantido no mais, as
demais questões julgadas.
Vistos;
Francisco Carneiro Mesquita opôs embargos
declaratórios nos autos da ação ordinária que moveu contra o
Instituto de Previdência Social dos Servidores de Santos

IPREVSANTOS - porquanto, nos autos da relação recursal
instalada por força da apelação por ele manejada em desfavor
da r. sentença de improcedência da demanda ajuizada,
apresentada por ocasião do aresto lavrado por este relator,
não constou do decisum a disciplina aplicável ao evento
processual da sucumbência, uma vez que por unanimidade a
decisão de primeiro grau foi reformada. O acórdão de fls. 472
e seguintes, acolheu o inconformismo da parte, entretanto,
dele não constou as cargas de sucumbência.
Não houve resposta ao presente recurso
oposto por meio da petição de fls. 1 e seguintes do incidente
recursal, como consta de certidão juntada a fls.6.
Relatei;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024774-16.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 37342
3
Passo ao voto.
Com efeito, a v. Acordão não regrou a
disciplina da sucumbência.
O recurso, embora jungido nos seus efeitos á
modulação que corresponderá ao Tema 810 a incidir sobre a
liquidação do julgado ao tempo e a propósito da fase de
execução, pois bem, o acórdão não proveu a disciplina da
sucumbência.
É
então
necessário
implementar
e
complementar o “iudicium” com o aporte dessa regulação.
Isso posto, pelo meu voto, conheço dos
embargos e lhes dou provimento para determinar a inversão
dos ônus sucumbenciais que doravante, a embargada
IPREVSANTOS suportará. Logo, responderá pelas despesas e
custas processuais e também adimplirá a verba honorária
advocatícia nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código
de Processo Civil.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR